Tribunal: TJMT
Processo: 1051122-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051122-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO PRESCRITO PELA ANEEL – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO NO CASO – DÍVIDA EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 -
Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 – No caso concreto,
está incontroverso que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida. Nota-se no próprio TOI que
não
houve o corte no abastecimento de energia elétrica no dia da inspeção.

3 - À luz do princípio do devido processo legal, o Apelado recebeu a documentação lavrada pelos agentes da concessionária, teve a oportunidade de interpor recurso administrativo e exerceu esse direito por duas vezes. O fato de o pedido de revisão da fatura não ter sido acolhido administrativamente, por si só, não significa que houve mácula no procedimento conduzido pela Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1051122-65.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Emanoel Gomes Bezerra Junior
.

O Juiz sentenciante declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.547,36 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), atinente à recuperação do consumo de energia no total de 8.446 Kwh, no período de outubro/2016 a janeiro/2019, à míngua de prova da autoria da fraude no medidor de consumo.

Ao ensejo, o Juiz da causa fundamentou a improcedência com base na Tese Repetitiva no 15: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”

(REsp 1412433/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO STJ, J. 25/04/2018).

Além disso, condenou a apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da atribuído à causa.

A Apelante sustentou a coerência do procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, tendo sido constatado o desvio de energia elétrica no ramal de entrada em 02/01/2019, conforme TOI 698004, não havendo que falar em abusividade.

Arguiu que foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, tendo sido emitido laudo confirmando que o medidor estava comprometido (reprovado), apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico – Portaria INMETRO n. 587/2012. Além disso, asseverou que toda a inspeção foram instruída com fotografia tiradas pelos técnicos que realizaram a vistoria.

Acrescentou que o procedimento adotado não é unilateral, sobretudo porque apesar de o Apelado não ter acompanhado a vistoria ou intimado da data e hora da análise técnica do medido, foi notificado na apuração da anormalidade, conforme Aviso de Recebimento assinado em 15/01/2019.

Sustentou que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido feita pelo consumidor, este foi beneficiado com o ato que lesou os cofres da Concessionária, sendo prescindível a prova da autoria.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da regularização da unidade Consumidora do Apelado, com a inversão do ônus da sucumbência.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito
de
recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "
possibilidade
de
o prestador
de
serviços públicos suspender o fornecimento
de energia
elétrica em razão
de
débito pretérito do destinatário final do serviço
" consignou, em relação aos débitos por recuperação
de
efetivo consumo, por
fraude
no
medidor,
que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral
da
dívida
", em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor)
.

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7.
Quanto a débitos pretéritos
, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR
8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15
. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS)

Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: (i)

emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
; (ii) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (iii) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (iv)
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (iv) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (v) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, o Apelado é responsável pela Unidade Consumidora n.o 1247684-2 e, em
02/01/2019
, os prepostos da Apelante estiveram no local do imóvel e constataram irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo necessária a sua remoção para aferição técnica.

De acordo com o TOI 698004, os serviços
não
foram interrompidos no dia da inspeção, e o Apelado não estava presente no dia da vistoria e, por isso, não sabia quando seria feita a verificação técnica. A análise pelo INMETRO fora feita em 14/02/2019, conforme Laudo n. 0001570/2019, tendo sido reprovado porque não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metereológico.

O TOI 569942 foi entregue no imóvel vistoriado em 15/01/2019, e recebido pelo próprio Apelado, conforme Aviso de Recebimento que instrui a contestação. Além disso, o Apelado recebeu a Carta de Apuração da Anormalidade datada de 28/08/2019, na qual consta o resultado da reprovação, os 28 (vinte e oito) meses de consumo recuperados (10/2016 a 01/2019) equivalentes a 1.400 kW/h e o valor da dívida no importe de R$ 7.547,36 (Sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), o qual foi cobrado por meio da fatura vencida em
20/09/2019
.

No aludido expediente consta que o Apelado tinha o direito de apresentar recurso administrativo e que a dívida seria cobrada somente depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da carta.

Observa-se que o Apelado apresentou uma Reclamação visando o cancelamento do débito, na forma prevista no § 1o do art. 133 da Resolução Normativa no 414/2010; todavia, tal pleito foi indeferido e a cobrança mantida.

Além disso, o Apelado interpôs recurso administrativo contestando a cobrança recebida, mas fora rejeitado pela Apelante, a qual explicou ter adotado como critério técnico os comandos descritos no artigo 130, inciso III, da Resolução 414/2010/ANEL, e que caso houvesse interesse em nova vistoria, bastava manifestar-se perante qualquer uma das agências de atendimento da distribuidora.

A despeito disso, o Apelado optou em ajuizar a vertente demanda alegando, em síntese, que o imóvel é comercial e ficou alugado durante o período de 02/04/2013 até 19/09/2016, conforme Contrato de Locação que juntou com a inicial, e que depois disso as salas que integram o imóvel ficaram fechadas até 10/08/2019, de acordo com a Certidão emitida pelo Edifício Maruanã.

Forte na tese de que não houve consumo de energia elétrica no período faturado pela Apelante, bem como que não há prova da autoria da suposta fraude, o Apelado pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida referente à recuperação do consumo.

A inicial foi instruída com documentos pessoais, o contrato de locação com término previsto ara abril/2015, a declaração do Condomínio de que o imóvel comercial esteve desocupado de setembro/2016 a agosto/2018, a Reclamação na Ouvidoria da Apelante, as cartas de notificação e as respostas administrativas, além da fatura no valor impugnado.

Ao apresentar contestação, a Apelante juntou a cópia de todo o procedimento administrativo, em especial o TOI, a carta de notificação, o resultado dos recursos administrativos e o valor da dívida concernente à recuperação do consumo de 28 (vinte e oito) meses.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, pelo que se dessume do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 698004, lavrado em 02/01/2019, o Apelado foi intimado de todo o procedimento de inspeção, tanto que apresentou defesa escrita em duas oportunidades.

Conforme relatado, em 28/08/2019, o próprio Apelado disse que recebeu a notificação formal da Apelante, oportunidade em que foi informado do inteiro teor da inspeção e do seu resultado, no qual foi apurada a diferença de consumo de 1.400 kW/h.

Na referida carta consta que fora constatada anormalidade no medidor, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de outubro/2016 a janeiro/2019 e, por isso, a cobrança foi encaminhada no montante de R$ 7.547,36 (Sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

De acordo com a notificação, o Apelado foi cientificado de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento e, de fato, exerceu tal prerrogativa, tanto que apresentou 02 (dois) recursos administrativos.

Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois o Apelado teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou fraude no medidor de energia elétrica.

Feito o necessário esclarecimento, está incontroverso nos autos que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida.

Nota-se no próprio TOI que
não
houve o corte no abastecimento de energia elétrica no dia da inspeção.

Não bastasse isso, conforme explicado alhures, à luz do princípio do devido processo legal, o Apelado recebeu a documentação lavrada pelos agentes da concessionária, teve a oportunidade de interpor recurso administrativo e exerceu esse direito por duas vezes.

O fato de o pedido de revisão da fatura não ter sido acolhido administrativamente, por si só, não significa que houve mácula no procedimento conduzido pela Apelante.

E não é só isso. Julgado o recurso administrativo, a Apelante notificou a Apelada do resultado e também informou os direitos da consumidora, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1o e 2o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver,
a distribuidora deve informar ao consumidor
, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

(...)

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores,
o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

§ 2o
Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor,
incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.
(Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013 - sem grifos no original).

No caso concreto, repito, além de o medidor de energia elétrica ter sido adulterado, conforme ressoa do laudo do INMETRO, há provas irresolutas de que o Apelado recebeu a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, estando comprovado o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL, sendo prescindível a prova de que fora o Apelado quem promoveu a adulteração no medidor.

Diante disso, a sentença combatida merece completa reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

Não há falar em honorários recursais porque o Apelado não fora condenado na instância singela, sendo este um dos pressupostos obrigatórios para a fixação da verba no 2o grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022